Tribunal: TJMT
Processo: 0006440-25.2017.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006440-25.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAGNER MEDRADO COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 032.458.271-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENA NOGUEIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

DO APELANTE
– ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA

COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES
E CORRO
B
ORADAS
PELA PROVA PERICIAL E
PELOS

DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA –
DECISUM
CONDENATÓRIO MANTIDO –

RECURSO
DESPROVIDO.

Não se pode falar em absolvição do
apelante
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando
,
ademais
,

a
sua condenação fundada
nas
pro
vas
produzid
as
na instrução processual
–
mormente no depoimento
extrajudicial
da vítima
, corroborad
o
pelo laudo
pericial
positivo para lesões corporais e pelas declarações
que o
s
policiais militares que atenderam a ocorrência
prestaram em juízo
–,
que firmemente
aponta
m

o recorrente
como o autor da
s

agressões
sofrida
s
pela ofendida
,
isso

sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras
da ofendida
têm relevante valor pro
batório
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trat
a-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Wagner Medrado
C
outinho
d
os Santos
,

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da 2ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste
-MT
,

nos autos da A
ção
P
enal n.
0006440-25.2017.8.11.0037

(código
195158
),

conden
ando-o

pela prática do crime de lesão corporal (art.
129, §

9º,
do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha,
à
pena de
3
(
três
) meses
de detenção
, a serem cumpridas em regime aberto
.

O apelante, forte na
peça recursal
que se vê
no ID
96917471
, pleiteia
a
sua absolvição
com base no
aforismo

in dubio pro reo
, alegando
,
para tanto
,

a
insuficiência de provas para sua condenação
.

Nas contrarrazões
encontradiças
no
s

ID
s

96917477
e
9691747
8
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso
,
linha intelectiva que
f
oi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
n
o parecer
que está

no ID
97236465
.

É o relatório. Inclua-se em pauta mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
no ID

96915486
, narra
os fatos desta forma:

[...]

Constam

dos inclusos

autos de procedimento

policial
investigatório
que no dia 19 de agosto

de 2.0
1
7, por volta da 00h05min,

na Avenida

S
ão João
,

Centro, nesta

cidade

de Primavera

do Leste/MT,

WAGNER

MEDRADO

COUTINHO

DOS

SANTOS,

mediante

emprego

de
violência
doméstica

e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, ofendeu a integridade

corporal

da namorada

Milena
N
ogueira

da Silva

e a amea
ç
ou,

por palavras, de causar-lhe

mal injusto

e grave.

Apurou-se

que, nas circunstancias

de tempo e local encimadas, WAGNER

MEDRADO CO
UT
INHO

DOS SANTOS,

no interior de seu ve
íc
ulo, após uma breve discussão

com a namorada Milena
N
ogueira

da Silva, desferiu

socos

na
região
torácica, na cabe
ç
a

e no rosto da mesma, quebrando
-
lhe um dente e produzindo
-
lhe as demais
l
es
õ
es descritas no Laudo de Exame de Lesão Corporal

que será oportunamente

juntado aos

autos.

[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade d
o ilícito
narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
(
ID
96915487
-
p
.
3
), boleti
m
de ocorrência (
ID
96915488
,

p.

5-7
)
, laudo
de

lesão corporal
e mapa topográfico para localização de lesões (
ID
9691745
4, p. 3-4 e 6-7
)
;

bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Não
obstante
o apelante pretenda ser absolvido

da imputaç
ão
que lhe fo
i
atribuída, alegando que não há provas suficientes para embasar
o
decreto condenatório
reprochado
,
essa
pretensão não
pode
ser acolhida, porquanto, ao contrário do que afirma
,

a
prova produzida
durante a instrução
process
ual
evidencia o cometimento
por parte dele do
crime de
lesão corporal narrado na peça acusatória.

Com efeito, no tocante à autoria delitiva do crime de lesão corporal perpetrado contra a vítima
Milena Nogueira da Silva

–
namorada
do apelante –, apesar da negativa
dele
, não há como se extraírem, dos argumentos
daquele
, subsídios para desconstituir o édito
condenatório
, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência
,
conforme já
foi dito alhures
.

Nesse sentido, é imperioso destacar estes fragmentos das declarações da ofendida prestadas na fase policial
, nas quais descreve as agressões sofridas
:

[
...
]

Q
UE
quando passavam pela Avenida São Jo
ã
o com

a Avenida Porto Alegre tiveram uma discussão verbal;
QUE
a

declarante narra que foi agredida com socos na sua face, na boca

e na região peitoral que deixou

a região inchada

e

relata que seu dente está quebrado; Q
UE
para cessar as agressões pegou

a chave do carro

e jogou na rua; Q
UE
pediu

ajuda da PM no momento em que esta realizava rondas na região
[
...
]
.
(
Milena Nogueira da Silva

–

ID
96915487
-
p
.
8
).

As
testemunha
s

Fernando dos Santos Freitas e
Glauciney
Cezar do Nascimento,
policiais
militares
que atenderam a ocorrência, relataram que
estavam realizando rondas próximas ao local
dos fatos
e
a vítima
os abordou
em via pública
para pedir ajuda, pois
havia sido agredida pelo apelante
, aduzindo,
ainda,
os referidos agentes públicos,

que as
lesões
no corpo
dela
eram visíveis
(vide gravaç
ões
dos depoimentos das testemunhas acessíve
is
pelo 2º e 3º links do Relatório de Mídias encontradiço n
a p. 2 d
o ID
96917484
)
.

Além disso, m
ilita

ainda
em desfavor da tese absolutória sustentada pelo apelante, o laudo do exame de corpo de delito realizado na vítima

Milena Nogueira da Silva

(
ID

9691745
4, p. 3-4 e 6-7
)
, no qual consta a existência
das seguintes
lesões
:

Edema
traumático
em região malar direita, de aproximadamente

3cm

e

Hematoma

em região

torácica esquerda de aproximadamente

5cm
; impondo-se ressaltar, por importante,

que a conclusão do referido laudo

se coaduna com os fatos narrados pela
ofendida
,
no sentido
de que
foi agredida
pelo recorrente
com socos na face e na região peitoral
.

Como se sabe,
fatos como o
s
debatido
s
neste
s

autos
deixam marcas profundas nas vítimas e atingem a família como um todo, visto que ferem a dignidade e reduzem a autoestima da mulher, culminando na aceitação silenciosa das agressões sofridas.

Com efeito
,
a
respeito do tema em debate, Maria Berenice Dias, que integrava o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, especialista em Direito de Família, descreve com maestria as consequências emocionais suportadas em silêncio pelas vítimas,
in
verbis
:

A
idéia
da família como uma entidade inviolável, protegida da interferência até da Justiça, faz com que a violência se torne invisível. A violência é protegida pelo segredo; agressor e agredida fazem um pacto de silêncio, que o livra da punição. Estabelece-se um verdadeiro ciclo, a mulher não se sente vítima, o que faz desaparecer a figura do agressor. Mas o silêncio não gera nenhuma barreira. A falta de um limite faz com que a violência se exacerbe.

O homem testa seus limites de dominação. Quando a agressão não gera reação, aumenta a agressividade. O vitimizador, para conseguir dominar, para manter a submissão, exacerba na agressão.
A ferida sara, os ossos quebrados se recuperam, o sangue seca, mas a perda da autoconfiança, a visão pessimista, a depressão, essas são feridas que não curam
.
Por isso, é preciso romper o pacto de silêncio, não aceitar sequer um grito, denunciar a primeira agressão. É a única forma de estancar o ciclo da violência da qual a mulher é a grande vítima.

(ARTIGO.
Violência e o Pacto do Silêncio
. Disponível em:
http://www.mbdias.com.br
).
Destacamos

Cumpre destacar
,

ainda nesse diapasão
,
que,
nos casos de crimes dessa natureza, praticados, em regra, na intimidade conjugal dos envolvidos, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações da vítima
, ainda que colhidas apenas fase extrajudicial,
assumem peculiar importância
principalmente quando forem
ratificadas pelos demais elementos
de convicção
contidos no
s

autos
, constituindo
, pois,
subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie.

A
liás,
e
m
relação ao assunto, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – RELAÇÕES DOMÉSTICAS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 1. RECURSO DEFENSIVO – 1.1. ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA – HARMONIA COM O LAUDO PERICIAL E DECLARAÇÕES JUDICIAIS DE INFORMANTE E TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 1.2. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO GENÉRICO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR NA LESÃO CORPORAL - DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREJUDICIAIS – CULPABILIDADE PREJUDICIAL MANTIDA - CRIME CONTRA ADOLESCENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FAVORÁVEIS AO APELANTE - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO APELANTE – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – 1.3. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – BASE NA PENA MÁXIMA COMINADA - RESPECTIVOS PRAZOS PRESCRICIONAIS NÃO ALCANÇADOS – BASE NA PENA APLICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – 2. RECURSO MINISTERIAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO AFASTAMENTO – PROCEDÊNCIA – DELITO PRATICADO CONTRA MULHER COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – VEDAÇÃO LEGAL – ART. 44, I, DO CP E SÚMULA Nº. 588 DO STJ - APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO CONTRA O PARECER DA PGJ – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO CONFORME O PARECER DA PGJ.

1.1.
Se o Apelante negou a autoria do crime de lesão corporal, sob o argumento de que limitou-se puxar a vítima para fora do veículo, dizendo, ainda, que muitas das lesões constadas no laudo pericial seriam de outras ocasiões, mas deixou de demonstrar tais alegações, havendo provas nos autos em sentido contrário – palavras extrajudiciais da vítima, associadas ao Laudo de Exame de Corpo de Delito e às declarações policiais e judiciais do informante –, impõe-se manter a sua condenação
. Outrossim, não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, se o Apelante confessou o cometimento da infração penal em ambas as fases da persecução penal e a prática criminosa foi confirmada em Juízo por testemunhas.

[
...
]

(TJMT, N.U 0000825-53.2012.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 08/03/2021).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA, DE PLANO – MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – EFEITO AUTOMÁTICO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.

Se as declarações extrajudiciais da vítima no sentido de que foi agredida injustamente pelo réu são corroboradas em Juízo por provas testemunhal e documental, não há falar em absolvição.

O reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais, deve ser melhor apreciado pelo Juiz da Execução Penal, sobretudo quando o apelante esteve representado por advogado constituído durante toda a instrução processual e não trouxe nenhum documento hábil a comprovar a sua hipossuficiência,

É inviável o afastamento da suspensão dos direitos políticos do réu, quando se trata de efeito automático do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pouco importando a natureza da infração, conforme o disposto no art. 15, inciso III, da CF.

(TJMT, N.U 0001315-49.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020,
Publicado
no DJE 28/05/2020)
.

Destacamos

Sendo assim
, é imperativo que se reconheça a existência,
neste
s

autos
,
de elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal imputadas ao apelante
, inexistindo,
dessa forma,
motivos para
que seja
acolh
ida

a
sua
tese absol
utória
.

Por derradeiro, deve ser consignado
que
,
na
hipótese
,
não
se pode cogitar na aplicação, em favor do
apelante
, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso,
sobrelevando
salientar
,
ademais
,
que essa situação, efetivamente, não se verificou, pois não é demais
repetir
que o conjunto probatório
produzido na instrução processual
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença
condenatória
.

Posto isso
, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso interposto por
Wagner Medrado Coutinho dos Santos
,
mantendo incólume a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021